Tribunal: STF
Processo: HC 248466
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 874684/SC - eDOC 13, p. 1):



     



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. PRESA MÃE DE FILHOS MENORES. TRÁFICO COMETIDO EM ÂMBITO DOMICILIAR. INFANTES AOS CUIDADOS DA AVÓ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa, mãe de filhos menores, com pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, sob alegação de vulnerabilidade das crianças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condição de mãe de filhos menores por si só autoriza a concessão de prisão domiciliar; (ii) avaliar se as circunstâncias do caso concreto, incluindo a periculosidade da paciente e a situação das crianças, justificam a medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão domiciliar não se aplica de forma automática à mãe de filhos menores, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e a adequação da medida ao melhor interesse das crianças (AgRg no HC n. 709.660/PR). 4. A situação de vulnerabilidade das crianças não restou evidenciada, uma vez que estão sob os cuidados da avó materna, que assegura seu bem-estar e desenvolvimento. 5. A gravidade dos delitos cometidos pela paciente, como tráfico de drogas e participação em organização criminosa, praticados na presença dos filhos, reforça a inadequação da prisão domiciliar, dado o risco à segurança das crianças (AgRg no HC n. 896.585/TO). IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO



    Alega-se, em síntese, que: a) a paciente é genitora de dois meninos menores de 12 anos e encontra-se segregada, atualmente em regime semiaberto e em gozo de saídas temporárias, cumprindo pena de forma provisória, desde 2019 (31.07.2019); b) o genitor das crianças está segregado, cumprindo pena no Estado do Rio Grande do Sul, portanto, não possui contato próximo com os filhos; c) os estudos sociais (um particular e um a pedido do juízo da vara criminal) demonstraram a necessidade da presença materna; d) “os menores vêm passando por dificuldades na escola, sofrem pela ausência da genitora, haja vista que residem com a avó em cidade diversa da que residiam com a família, as visitas são feitas com pouca regularidade”; e) o crime pelo qual a paciente foi condenada não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou com a participação das crianças.



    À vista do exposto, requer seja concedida a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com base no art. 318-A do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que a Segunda Turma deste STF, no HC 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.”



    Como se vê, o próprio precedente desta Suprema Corte não estende a medida domiciliar a casos excepcionais devidamente justificados. 



    Na espécie, o indeferimento do pedido foi justificado nestes termos pelo Tribunal local (eDOC 13, p. 2-3):



    Com relação à interpretação do dispositivo legal e o alcance da norma, no âmbito da execução penal, diversamente do que ocorre para fins de progressão especial, para a concessão de prisão domiciliar humanitária, é indispensável a demonstração de excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida, mesmo no caso de presa mãe de criança.



     Não há, pois, direito subjetivo e automático à prisão domiciliar no âmbito da execução penal em razão da simples constatação da condição de mulher genitora de filho menor de idade. É preciso verificar se, no caso concreto, há contexto marcado por excepcionalidade e, ainda, se o instrumento é adequado e eficaz para garantir o atendimento ao melhor interesse da criança (AgRg no HC n. 709.660/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, D Je de 21/6/2022), o que invariavelmente deve passar por uma percuciente análise de periculosidade da apenada.



      E, no caso em exame, além de não estar evidenciada a situação de vulnerabilidade dos menores, a periculosidade da requerente é acentuada. 



    Oportuno destacar que, mesmo à luz da linha normativa e jurisprudencial mais favorável (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, D Je de 23/6/2022), o caso dos autos não se enquadraria nas hipóteses de concessão do benefício, pois a apenada cumpre penas por delitos graves (com natureza hedionda), recentemente cometidos, alguns deles de forma permanente quando estava na guarda dos filhos. Como bem disposto no parecer ministerial - "Merece pontuar, demais, que a reeducanda foi condenada pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosas, sendo a traficância, inclusive, cometida no âmbito familiar, com o reconhecimento da causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. Aliás, nos autos da ação penal em que foi condenada, também foi sentenciado o pai dos infantes, pelo envolvimento nos mesmos ilícitos, o que reforça a ideia da necessidade de maior cuidado na concessão da prisão domiciliar, porquanto comprovado que as crianças estavam expostas à atividade nefasta e às drogas comercializadas".



    Quanto ao laudo do estudo social, é certo que da leitura atenta de seu inteiro teor, depreende-se que não há situação de vulnerabilidade dos menores, que se encontram bem amparados pela avó, que vem zelando pelo seu bom desenvolvimento. 



    Ademais, as dificuldades apontadas não transbordaram o que pode ser considerado próprio da circunstância de encarceramento em que se colocou a apenada. O que se quer dizer é que, invariavelmente, o afastamento da figura materna de sua prole trará importantes consequências aos filhos. E se estes, em um cenário positivo, forem acolhidos por familiar próximo, como no caso (a avó materna), sem dúvida tal ocorrência trará significativas alterações (e sobrecarga) na vida desta pessoa. Partindo-se, portanto, dessas premissas, se, dentro desse cenário, verificarem-se elementos que transbordem o que se espera para o contexto, será possível cogitar da concessão do benefício excepcional, sempre com atenção ao melhor interesse dos menores. Ocorre que, no caso, o contexto fático apresentado não revela qualquer excepcionalidade, e sim dificuldades vivenciadas por todos os envolvidos, que, não obstante sua constatação seja lamentável, não justificam a busca de solução pelo caminho pretendido pela defesa. E isso não só porque a vulnerabilidade dos menores não restou evidenciada, mas também, no meu entender, porque a periculosidade da recorrente coloca em dúvida se o instrumento seria efetivamente adequado e eficaz para garantir o atendimento ao melhor interesse dos menores.



     Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.



    Como se vê, a negativa do pedido foi devidamente justificada em razão da periculosidade da paciente, que cumpre pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, com poderio bélico. Além disso, o Tribunal ressaltou que o crime era cometido em âmbito familiar e com o envolvimento de crianças e/ou adolescentes.



    A jurisprudência desta Corte entende que tais circunstâncias podem ser enquadradas como situações excepcionalíssimas que justificam o afastamento do direito à prisão domiciliar de mães:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada “não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.(RHC 216353 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.08.2022)



    EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Não cabimento. Situação excepcional. Ausência de teratologia, ilegalidade fragrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 196647 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.03.2021)



    Desse modo, à luz da motivação acima, a periculosidade da paciente e as circunstâncias do delito justificam, excepcionalmente, o indeferimento do pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar, conforme decidido no julgamento do HC coletivo 143.641/SP.



    Ademais, esclareço que, embora os laudos sociais atestem que a presença materna é importante para as crianças, também assentam que elas estão sendo bem cuidadas pela avó. Logo, não restou demonstrada situação de vulnerabilidade que justifique a concessão da ordem por razões humanitárias.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente